Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-11.2019.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001714-11.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 017.576.411-57 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 017.576.411-57 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO o recurso do autor e DESPROVEJO o recurso da ré.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – LESÃO NO PÉ – DANO RESIDUAL – 10% SOBRE O SEGMENTO DA TABELA – HONORÁRIOS – HONORÁRIOS EQUITATIVOS – VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO – APLICAÇÃO DE UMA URH – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1- “
Nos termos da Lei 6.194/1974, quando a lesão for de sequelas residuais, a indenização corresponde a 10% dos valores previstos para o segmento do corpo atingido”

(TJ-MA - AC: 00009567220158100022 MA 0325752018, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 26/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 00:00:00).

2-
Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001714-11.2019.8.11.0040

APELANTE: LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença em Ação de Cobrança n.o 1001714-11.2019.8.11.0040 da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a seguradora requerida ao pagamento de indenização a título do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT em favor da parte autora, no valor de R$ 573,75 (quinhentos setenta e três reais e setenta cinco centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do sinistro (Súmula 580 do STJ) e juros de m
ora de 1% ao mês a partir da citação válida (Súmula 426 do STJ)”.

Afirma o autor/apelante LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS que “
de acordo com a conclusão da perícia ora realizada e a tabela acima colacionada, a seguradora Recorrida deveria ser condenada ao pagamento no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), o que NÃO OCORREU
.”

Declara que deve ser “
reformada a r. sentença e, em atenção ao que preconiza o artigo 85, § 8o do CPC, sejam majorados os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou em valor que Vossas Excelências entendam mais adequado
”.

Requer o provimento do recurso.

A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS também apela e argumenta que “
teria a parte recorrida o direito de perceber a título de cobertura a quantia total de R$ 337,50 e não aos R$ 573,75, tal como foi determinado na sentença, devendo-se repisar que O ADIMPLEMENTO DEVE LEVAR EM CONTA O PERCENTUAL CONTIDO NA TABELA EMITIDA PELA SUSEP, ALIADO AO GRAU DE INVALIDEZ CONSTANTE NO LAUDO PERICIAL
”.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas, em que se pedem o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença em Ação de Cobrança n.o 1001714-11.2019.8.11.0040 da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a seguradora requerida ao pagamento de indenização a título do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT em favor da parte autora, no valor de R$ 573,75 (quinhentos setenta e três reais e setenta cinco centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do sinistro (Súmula 580 do STJ) e juros de m
ora de 1% ao mês a partir da citação válida (Súmula 426 do STJ)”.

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisito previsto no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

O

quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Para tanto, deve-se observar a tabela anexa à Lei 6.194/1974, inserida pela Lei no 11.945/2009.

Realizada perícia judicial, concluiu o perito que se “
Comprova trauma, Fratura em pé esquerdo, lesão(ões) consolidada(s), com evolução satisfatória, após tratamento Conservador
”.

Apontou que o apelante
“APRESENTA DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE DE 2,5%, SEGUNDO TABELA DPVAT, DESDE A DATA DO ACIDENTE. Perda anatômica e/ou funcional Residual (10%) de um Articulação apendicular (25%)”.

Afere-se que o juiz se equivocou na sentença ao quantificar a lesão.

Isto porque afirma que se tata de “
membro superior esquerdo (fratura de punho esquerdo)
”, mas, em verdade, trata-se de fratura em pé esquerdo.

Ainda, adota o percentual de 70%, que se trata de “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das
mãos
” ou “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores
”.

Acerca de “
Perda Anatômica e/ou funcional completa de um dos
pés
” a tabela é específica, fixando o percentual de 50%.

Portanto, inicialmente, afere-se que deve ser aplicado 50% de
R$ 13.500,00, o que corresponde a R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais).

O percentual aplicado foi de 2,5% de “
DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE”,
conforme laudo, a se chegar em R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Ocorre que o art. 3o, §1o,
da Lei de DPVAT retrata no inciso II que, “
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão,
adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.”

Para o perito, o apelante ainda tem defcit em “
Articulação apendicular
” do pé esquerdo.

Nestes casos, a tabela traz que, sendo Perda anatômica e/ou funcional Residual, aplica-se o percentual de 10%.

Assim, 10% de
R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) é R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Correto o autor apelante, e não vigora o entendimento da ré apelante.

Neste sentido:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LESÃO NA ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL. SEQUELAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
Nos termos da Lei 6.194/1974, quando a lesão for de sequelas residuais, a indenização corresponde a 10% dos valores previstos para o segmento do corpo atingido
. 2.O termo inicial de incidência da correção monetária, nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é a data do sinistro. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade
.” (TJ-MA - AC: 00009567220158100022 MA 0325752018, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 26/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 00:00:00).

Sobre os honorários, o juiz condenou “
a parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por certo) sobre valor da condenação, na forma do § 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil
”.

O §2o do artigo 85, CPC, estabelece que a verba honorária será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8o do referido artigo dispõe que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2o, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.

Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Na sentença, os honorários foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, que é de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), equivalendo a cerca de R$ 101,00 (cento e um reais), valor muito ínfimo.

Em julgado já firmado nesta Câmara considerou-se a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, que hoje é fixada em R$ 1.189,48 (mil cento e oitenta e nove reais e quarenta oito centavos), sendo suficiente para majoração do quantum arbitrado:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC)”.
(Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso do autor, majoro a condenação para
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
e os honorários advocatícios para o importe de R$ 1.189,48 (mil cento e oitenta e nove reais e quarenta oito centavos). DESPROVEJO o recurso da ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024